Tribunal: TJSP
Processo: 1501680-31.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, em preliminar, nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. No mérito, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, afastamento da causa de aumento da pena referente ao emprego de arma de fogo, abrandamento do regime prisional e detração

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, em preliminar, nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. No mérito, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, afastamento da causa de aumento da pena referente ao emprego de arma de fogo, abrandamento do regime prisional e detração penal. Descabimento.

1. Nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. Inocorrência. A vítima efetuou o reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante na fase inquisitiva, confirmando o último em Juízo. Ainda, o art. 226 do CPP não é norma cogente, pois estabelece meras recomendações quando do reconhecimento pessoal.

2. Condenação legítima. Acusado que mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Adriana, tentou subtrair os pertences da mencionada vítima, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Reconhecimento pela vítima. Coesos relatos da ofendida, trazendo certeza à prática do crime conforme denunciado. Idoneidade deste elemento de prova. Precedente.

3. Dosimetria. Decisão bem fundamentada no artigo 59, do Código Penal. Básica no mínimo legal, sem reparos, mantida na segunda etapa, pois, embora presente a atenuante da menoridade relativa, não se reduz aquém do mínimo legal. Súmula 231, C. STJ. Impossibilidade de decote da majorante objetiva. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações das vítimas). Precedentes do C. STJ.

4. Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Negado provimento.